Tribunal: TJMT
Processo: 1028248-39.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028248-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. S. FABIANO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.700.451/0001-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDVALDO SEBASTIAO FABIANO - CPF: 011.241.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028248-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: E. S. FABIANO - TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART. 8º DA LEF ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PREVISTAS NO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por E. S. Fabiano Transportes Ltda., por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que reconhecera a nulidade da citação por edital em execução fiscal. A decisão agravada reconheceu a validade da citação ficta após frustração das tentativas por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida mesmo sem a realização de diligências complementares, como buscas em cadastros públicos, exigidas pelo CPC/2015, quando já frustradas as tentativas de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o REsp 1.103.050/BA, em sede de recurso repetitivo, reconhece que a citação por edital é válida na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação pessoal e postal, conforme prevê o art. 8º da LEF.

4.

A Lei nº 6.830/80, por ser norma especial, prevalece sobre o CPC/2015 quanto ao procedimento citatório na execução fiscal, não se exigindo a realização de diligências complementares previstas no Código, como consultas a órgãos públicos.

5.

Nos autos, restou comprovado que a Fazenda Pública efetuou tentativas de citação por AR e por mandado judicial, todas infrutíferas, o que justifica a citação por edital.

6.

A alegação da parte agravante não apresenta fato novo ou omissão relevante que justifique a modificação da decisão monocrática, que aplicou corretamente a legislação e jurisprudência pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

“A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8º, I e II, da LEF, não sendo exigível a realização de diligências complementares previstas no CPC.

2.

A LEF, como legislação especial, prevalece sobre o CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal.

3.

A frustração das tentativas formais de citação autoriza, por si só, a adoção da citação por edital, conforme Súmula 414/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: “LEF, art. 8º, I a III; CPC/2015, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10.06.2009 (repetitivo); STJ, Súmula 414.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028248-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: E. S. FABIANO - TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
E. S. Fabiano Transportes Ltda.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade da citação por edital nos autos da Execução Fiscal nº 1001413-62.2021.8.11.0018, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT.

A decisão ora agravada reconheceu que a Fazenda Pública Estadual, diante da frustração das tentativas de citação do executado — por via postal e pessoal (oficial de justiça) —, atendeu aos requisitos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 (LEF), autorizando a realização da citação por edital, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que, não foram esgotadas todas as diligências exigidas para a válida realização da citação editalícia, conforme exigido pelo art. 256, §3º, do CPC/2015, e jurisprudência que impõe a busca ativa do paradeiro do devedor por meios como DETRAN, Receita Federal, cartórios eleitorais, entre outros.

Alega, ainda, que,

a utilização da citação ficta, sem a devida exaustão de diligências, compromete os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual pugna pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pela reforma colegiada.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, por entender que a jurisprudência do STJ dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais, bastando a frustração das tentativas previstas no art. 8º, incisos I e II, da LEF.

Nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028248-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: E. S. FABIANO - TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, constato a tempestividade do Agravo Interno, bem como sua adequada fundamentação, razão pela qual conheço do recurso.

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o julgado paradigma no REsp 1.103.050/BA (Rel. Min. Teori Albino Zavascki), em sede de recurso repetitivo, no qual se firmou que:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (Súmula 414/STJ).

Nos autos, verifica-se que a Fazenda Pública efetuou tentativas de citação via AR e mandado judicial, conforme certificado (IDs 82290905, 82542729, 82969732, 74378015 e 74378019, todos dos autos originários), as quais resultaram ineficazes. Diante disso, foi requerida e deferida a citação por edital, nos termos do art. 8º, III, da LEF.

Cumpre registrar que, a LEF é legislação especial que regula o procedimento executivo fiscal e, conforme iterativa jurisprudência, afasta a necessidade de diligências adicionais previstas no Código de Processo Civil, quando já demonstradas as frustrações formais das tentativas previstas na lei específica.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da parte agravante no sentido de exigir diligências complementares como buscas em cadastros públicos (DETRAN, Receita Federal, etc.), exigência essa que, embora aplicável a procedimentos regidos exclusivamente pelo CPC, não prevalece diante da especialidade da LEF.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento novo que infirme os fundamentos da decisão agravada. A peça recursal limita-se a reiterar argumentos já analisados e superados, sem comprovar falha ou omissão relevante na prestação jurisdicional.

Por fim, salienta-se que a citação válida é condição essencial para a validade do processo, mas, no caso concreto, foram observadas as formalidades legais exigidas pelo regime jurídico próprio da execução fiscal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a validade da citação por edital e afastando a nulidade dos atos subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025